Tribunal: TJPA
Processo: 0818345-23.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10341 - Isonomia
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818345-23.2019.8.14.0301

APELANTE: HERCULES JOSE DA SILVA, LUIZ CORREA JUNIOR

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. MILITAR. REFORMADO. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. DIREITO CONFIGURADO E RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS À DATA DE IMPETRAÇÃO DO
WRIT
CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL REDISCUSSÃO. DIREITO ÀS PARCELAS RETROATIVAS CONFIGURADO. VALORES A SEREM LIQUIDIDADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação interposta, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) José Maria Teixeira do Rosário.

32ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/09/2023 a 25/09/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelos policiais militares reformados
HÉRCULES JOSÉ DA SILVA E LUIZ CORRÊA JÚNIOR
em face da sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedente a ação de cobrança plúrima, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV.

Os autores da ação pleitearam em sede recursal o percebimento do abono salarial já reconhecido em sede de Mandado de Segurança (Proc. Nº. 0023359-36.2010.8.14.0301), tendo a decisão proferida no
mandamus
transitado livremente em julgado, relativo aos 5 (cinco) anos anteriores à impetração do remédio constitucional.

Para tanto, aduziram que passaram para a inatividade em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 e, por isso, possuem direito à equiparação dos proventos em paridade com os militares em atividade.

Ao final, diante das razões expostas, requereram o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando as teses recursais e pugnando pela manutenção do
decisum
de 1º grau.

Instada a se manifestar na qualidade
custos legis
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto pelos demandantes.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
da apelação.

Cinge-se a controvérsia posta nestes autos em saber se os recorrentes, policiais militares reformados, têm direito ao recebimento do abono salarial, previsto nos Decretos nº 2.219/1997 e 2.836/98, relativos aos 5 (cinco) anos retroativos à data de impetração do Mandado de Segurança (Proc. Nº. 0023359-36.2010.8.14.0301) que reconheceu o direito líquido e certo da percepção da referida parcela.

Para extirpar qualquer dúvida, é importante deixar claro que o mandado de segurança supracitado foi impetrado com o fim de RECONHECER o direito à percepção da parcela, sob o título abono salarial, já a presente ação de cobrança tem como propósito o RECEBIMENTO dos valores retroativos.

Isto porque o remédio constitucional em questão não se presta aos fins de ação de cobrança, pelo que não poderiam os autores pleitearem, além do reconhecimento do direito, o recebimento dos valores retroativos nesta espécie de instrumento jurídico.

Pois bem, passada a contextualização que entendo necessária, passo a analisar o mérito da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento pelo caráter transitório do abono salarial, concluindo pela impossibilidade de sua incorporação aos vencimentos do servidor aposentado, conforme decidido nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplificação, veja-se o julgado proferido no ROMS nº 29.461/PA:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 – De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997,
em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

(grifei)

No mesmo sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, conforme se infere dos acórdãos nº
152.380, 149.962, 147.625 e 151.723.

Entretanto, a EC nº 41/2003, que extinguiu no ordenamento jurídico pátrio o regime da integralidade e paridade, trouxe previsão de que os servidores aposentados até a data de sua publicação – em 31/12/2003 –, possuíam direito à equiparação com os proventos percebidos pelos servidores da ativa, conforme se depreende dos seguintes artigos:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

§ 2º Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no
capu
t, em termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido
até a data de publicação desta Emenda
, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (grifei)

Este Tribunal de Justiça, em atenção ao princípio da segurança jurídica e aos dispositivos retrocitados da EC nº 41/2003,
pacificou o entendimento de que os servidores militares que passaram para a inatividade ainda na aplicação do art. 40 da CF/88, anteriormente à EC nº 41/2003, quando havia divergência jurisprudencial sobre a natureza jurídica do abono, mantinham o direito à incorporação.
Nesse sentido, o processo nº 2017.04209017-32, de Relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, cuja ementa se transcreve:

“APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO COMPOR A LIDE, DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 2.219/97 E 2.837/98. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITAR INATIVO. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A PARIDADE ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS INATIVOS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A DATA DA TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA ART. 6º, § 5º, DA LEI 12.016/2009. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ART. 267, VI, DO CPC/73. RECURSO DO IGEPREV IMPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. DESCISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. Preliminares:

2.1. O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará possui personalidade jurídica própria com total gerencia sobre os proventos previdenciários sobre sua responsabilidade, além de deter autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, pelo que surge descabida a chamada do Estado para compor o polo passivo da demanda.

2.2. No tocante a prejudicial de decadência, não assiste razão ao sentenciado/apelante, uma vez que em se tratando de questão relativa a trato sucessivo, a violação do direito se renova mês a mês, segundo entendimento consolidado pela súmula 85 do STJ. Nesse sentido, não há falar, igualmente, em prescrição de fundo de direito.

3. O incidente de inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais 2.219/97 e 2.837/98 suscitados pelo apelante IGEPREV não merece acolhimento, pois os instrumentos legislativos já foram objeto de análise deste Egrégio Tribunal no julgamento da Apelação nº 200930051195, ocasião em que a pressuposta inconstitucionalidade foi afastada.

4.
Em que pese o abono salarial instituídos pelos Decretos 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme alteração de entendimento assentado por este Tribunal
,
ressalva-se, no entanto, dessa compreensão, as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003
,
bem como a possibilidade de paridade entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

5. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, daí porque o alegado direito líquido e certo deve ser demonstrado de forma peremptória.

6. Se as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar o direito líquido e certo impõe-se a denegação da segurança, nos termos do art. 6º, §5º da Lei 12.016/2009, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito de acordo com o art. 267, VI, do CPC/73.”

(2017.04209017-32, Ac.181.268, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-10-02)

Nesse contexto,
enfatizo que coube ao juízo competente pelo mandado de segurança nº. 0023359-36.2010.8.14.0301 analisar as datas em que cada um dos militares da reserva passou para a inatividade, restando evidente que foram transferidos em momento anterior à vigência da EC nº. 41/2003 e, por isso, tiveram reconhecida a possibilidade de pagamento do abono salarial.

Em virtude do reconhecimento do direito líquido e certo dos autores, ratificado e com trânsito em julgado nas demais instâncias, entendo como cabível a reforma da decisão exarada em 1º grau.

O direito à incorporação e a paridade de abono salarial não encontram mais espaço para rediscussão, como bem ressaltei no início do presente voto. Sendo assim, não havendo distinção pertinente ou motivação hábil para entender de outra forma, fazem jus os ora apelantes ao recebimento dos valores retroativos a título do abono salarial deslindado no que concerne aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do
writ
constitucional, valores estes a serem definidos em sede de liquidação.

Nesse mesmo sentido, insta colacionar:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MILITAR APOSENTADO. PLEITO DE PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL REFERENTE AS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO MANDAMENTAL. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDO. INCABÍVEL RENOVAR QUESTIONAMENTO ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. PACIFICADO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO TJE/PA SOBRE A NATUREZA TRANSITÓRIA DO BENEFÍCIO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA ANTES DA EC 41/03.
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO WRIT.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido em sede de Mandado de Segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Assim, reconhecido o direito à incorporação do abono salarial aos proventos, o pagamento das parcelas retroativas é consectário lógico.

2. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou a matéria no sentido da natureza transitória do abono consoante o previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/97, 2.836/98 e 2.837/98, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, ressalvados os militares transferidos para a reserva remunerada antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, o que se aplica ao autor/apelante Jorge Lopes Galvão, que passou para inatividade em janeiro de 1996. Sentença reformada.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021316-58.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

Por fim, sobressalto que os ônus sucumbenciais ficam a cargo da parte que restou vencida e entendo por bem, diante da reforma integral da sentença, condenar o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento), com base no art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, decido pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/09/2023